Tribunal: TCU
Processo: 014.629/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8155/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.629/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Figueiredo de Carvalho (XXX.120.001-XX); Eliane Magdalena Alves (XXX.494.997-XX); Elizângela Silva de Carvalho Silva (XXX.441.781-XX); Elys Cristina Silva de Carvalho (XXX.877.861-XX); Geórgia Silva de Aguiar (XXX.517.961-XX); Ivanilde Cavalcante de Sousa (XXX.999.493-XX); Ivete Maria Silva Cavalcante (XXX.618.363-XX); Ivone da Silva Cavalcante (XXX.926.098-XX); Ivonete da Silva Cavalcante (XXX.046.603-XX); Kassiana Helena de Oliveira Carvalho (XXX.774.281-XX); Lúcia Helena Xavier Soares (XXX.633.377-XX); Manuela Mezavilla Soares (XXX.323.897-XX); Maria Helena Alves Marques (XXX.380.347-XX); Maria José Cavalcante Álvarez (XXX.313.993-XX); Renata Aparecida Silva de Carvalho (XXX.355.977-XX); Sandra Mara Dias da Rosa (XXX.445.190-XX); Sueli Dias Cavalcante (XXX.388.283-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.